Tribunal: TJSP
Processo: 2209973-05.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Questão relativa ao termo inicial dos juros de mora que foi

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Questão relativa ao termo inicial dos juros de mora que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2209973-05.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL, é agravada MARIA ADELAIDE FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2209973-05.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: MARIA ADELAIDE FERNANDES DA SILVA
VOTO no 122473
EMENTA
AGRAVO INTERNO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Decisão monocrática proferida Possibilidade
Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência
dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ
Inteligência do art. 932, inc. IV, alínea b, do Código de Processo
Civil de 2015.
AGRAVO INTERNO – Questão relativa ao termo inicial dos juros
de mora que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a
Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C,
do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.
Sustenta o agravante que o agravo de instrumento deveria ter sido
julgado por toda a Turma relacionada do TJSP, através da integralidade da câmara
julgadora, sendo a decisão monocrática descabida.
Contraminuta a fls. 10/13.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em desobservância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. IV, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2209973-05.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
Apenas por amor ao argumento, anote-se que não há nada para se alterar
quanto ao termo inicial dos juros de mora, na medida em que proferida em respeito à coisa
julgada estipulada anteriormente na sentença proferida nos autos da ação civil pública,
transitada em julgado há vários anos, e que estabeleceu como marco inicial de fluência dos
juros moratórios a data de citação naquela ação de conhecimento adrede apontada. E, sendo
deste modo, não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Outrossim, o termo inicial acima mencionado, além de estar em
consonância com a coisa julgada, também representa orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
que fica aqui novamente referido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2209973-05.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator